Tribunal: STF
Processo: HC 205854
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S.T.O, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial no HC nº 689.255/TO.
    O impetrante diz ser o caso de afastamento do óbice previsto no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva ante a suposta prática do crime descrito no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.
    Sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Acrescenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva ou substituir por medidas cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 689.255/TO, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 689.255/TO . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que o Juízo de primeira instância fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, no risco de intimidação da vítima e para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se:
                “(…) 
    16. O caso em tela versa sobre crime de estupro, sendo, pois, em tese, cabível a prisão preventiva. Verifico que há prova da materialidade do crime conforme depoimentos acostados ao Auto de Prisão em Flagrante. 
    Os indícios de autoria que recaem sobre o indiciado se extraem do termo do depoimento do condutor, da genitora da vítima, e do próprio acusado que confessou o crime de estupro.
     17. Nesse passo, reputo presentes o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), bem como o periculum litertatis, que é o perigo concreto que a liberdade do suspeito, indiciado ou acusado representa para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança pública. 
    18. Logo, entendo que a manutenção da segregação do indiciado é imperiosa, em especial, para garantia da ordem pública, pois, em se tratando de crime sexual, a liberdade do autuado poderá intimidar a vítima, alterando seu ânimo e trazendo-lhe insegurança durante as investigações. 
    19. O conceito de ordem pública não está apenas adstrito ao de constituir fundamento necessário para se prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também engloba a ideia de acautelar e apascentar o meio social e a própria credibilidade da justiça e das autoridades que a compõem. 
    20. Assim, considerando que o crime atribuído ao indiciado é de extrema gravidade, bem como, havendo indícios suficientes da autoria por parte deste, pela garantia da ordem pública, tenho como presentes os fundamentos previstos no art. 312, do CPP, assim, a situação narrada é grave, sendo que, tais fatos merecem minuciosa apuração pela Polícia, não se recomendando após análise superficial dos fatos a soltura do autuado. A esse respeito, garantia da ordem pública, ressalto que a prisão com tal finalidade não se destina apenas a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei. 
    21. A prisão do autuado se mostra necessária e visa também garantia de futura aplicação da lei penal, eis que solto poderá servir de estímulo à reiteração da conduta, além de comprometer o sucesso de futura instrução criminal, ameaçando testemunhas ou até mesmo empreendendo fuga da Comarca, ante a gravidade do delito e repercussão social do mesmo.” (doc. 5).
    Nesse contexto,
    “o fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Nesse sentido: RHC nº 126.967-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente